Tribunal: STF
Processo: Rcl 79652
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO PENAL N. 2.434. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por C C M, em 16.5.2025, contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná que, ao negar provimento ao Agravo em Execução n. 4000051-88.2025.8.16.0019, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 2.434, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    2. O reclamante narra que “possui uma única condenação penal com trânsito em julgado, prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Siqueira Campos/PR, a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, por infração ao art. 213, caput, do Código Penal”, e foi “preso no dia 19.09.2024, estando recolhido na Cadeia Pública de Jaguaraíva/PR” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma-se “portador de cardiopatia grave, fazendo uso de marca-passo que requer atendimento contínuo, eis que eventual descompasso pode ser fatal em virtude de sua idade e de seu estado de saúde” e “recentemente o reeducando descobriu um câncer na próstata e, desde então, precisa se submeter a diversos exames para viabilizar o tratamento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “compareceu, com o devido respeito e acatamento, para pleitear a substituição da sua pena privativa de liberdade por PRISÃO DOMICILIAR, tendo em vista que possui 73 anos de idade e é acometido por uma série de doenças graves. Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná indeferiu o pedido, ao argumento de que a cadeia informou que teria condições de zelar pela saúde do apenado – em que pese o contrário tenha sido duramente comprovado nos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em recente decisão proferida por este tribunal na AÇÃO PENAL 2.434 - RIO DE JANEIRO, fora concedido o regime domiciliar para requerente que se encontrava em situação parecida – aliás, menos gravosa! – que o requerente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a concessão da tutela de urgência para que seja concedido o regime domiciliar ao requerente, mediante monitoramento eletrônico, até o final do julgamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) ao final, a procedência do pedido, para que seja concedido o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar em definitivo; 



    c) o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, caput c/c artigo 99, § 3º, ambos do CPC/2015; 



    d) citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar a sua contestação nos termos do artigo 989, inciso III, do CPC/2015;



    g) a juntada dos documentos anexos, nos termos do artigo 988, § 2º, do CPC/2015” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná teria descumprido a decisão proferida na Ação Penal n. 2.434, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Pelo que se tem na inicial, o reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrada está a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é admissível pela legislação vigente e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao negar provimento ao agravo em execução do reclamante, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou:



    “O pedido de concessão da prisão da domiciliar ao reeducando foi indeferido, nos seguintes termos (mov. 43.1-SEEU): 



    ‘2. Em análise aos autos, verifica-se que o sentenciado, quando da prática do crime, já era pessoa idosa, contando com 66 anos de idade. Além disso, importante destacar que foi condenado pelo crime de estupro, cuja pena total aplicada é de 18 anos de reclusão. Assim, imperioso destacar ser um tanto quanto contraditório alegar que, por conta da idade, o apenado não possui condições de cumprir a pena em estabelecimento penal, quando a idade avançada não foi impedimento para prática de um crime tão grave e violento. Destarte, o fato de que o condenado ser pessoa idosa não constitui fundamento para a concessão da prisão domiciliar. 



    2.1. Já, em relação aos problemas de saúde que vem enfrentando, restou plenamente demonstrado que o sentenciado vem recebendo o atendimento médico de que necessita no interior do sistema prisional. Inclusive, por mais de uma vez a respectiva direção garantiu que a unidade possui as condições necessárias à garantia de sua saúde. 



    2.2. Ressalta-se que a prisão domiciliar é medida excepcional e, em se tratando de casos de saúde, somente é cabível quando o estabelecimento penal não possui condições de garantir assistência médica ao preso.’



    Não obstante, em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao sentenciado, ante preenchimento dos requisitos do artigo 117 da LEP e por se tratar de condenado idoso, possuindo 73 (setenta e três) anos, portador de marca-passo e grave doença (suspeita de câncer de próstata), necessitando de acompanhamento e tratamento especializado para realização de biópsia e manutenção de seu marca-passo. 



    Razão não lhe assiste. 



    O reeducando foi condenado à sanção total de 18 (dezoito) anos de reclusão, e está cumprindo pena no regime fechado, pela prática do crime insculpido no art. 213 do Código Penal. 



    Consta da linha do tempo detalhada que o agravante iniciou o cumprimento de sua pena em 19 /09/2024, quando o mandado de prisão foi cumprido, sendo que a data prevista para a progressão ao regime semiaberto é apenas em 30/11/2031. 



    Pois bem. 



    A concessão da prisão domiciliar somente deve ser concedida ao apenado que esteja cumprindo pena no regime aberto e se enquadre em alguma das hipóteses do rol taxativo previsto no artigo 117, da LEP, veja-se: (...).



    Assim, o simples fato de o apenado encontrar-se cumprindo pena em regime fechado já obsta à concessão do benefício. 



    Contudo, em situações excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a disposição legal, permitindo que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, seja possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 



    Nesse sentido: (...).



    Na hipótese em apreço, o penitente cumpre pena em regime fechado e apesar dos atestados e declarações médicas apresentadas nos mov. 5.2 a 5.8 e 10.1 e 10.2, constou do Memorando da Direção da Unidade Prisional (mov. 20.1):



    Meritíssimo Juiz,



    Cumprimentando-o, cordialmente, diante do contido nos presentes Autos de Execução do sentenciado C C M.



    Cabe salientar que a ppl C C M realizou consulta com o médico do município o qual realizou pedido de exames e foi encaminhado para as especialidades compatíveis com o caso clínico.



    Sobre a questão da ppl cumprir sua pena na Unidade, a Direção informa que, tendo em vista o possível quadro de saúde da ppl, a unidade conta com o acompanhamento semanal pelo médico do município e em caso de agravamento em seu quadro clinico, a Unidade conta com apoio dos serviços de urgência de atendimento (SAMU).



    Informa-se que a realização da consulta da data de 12/10/2024, tendo em vista o feriado, deverá ser reagendada pela Direção da Unidade.



    Diante do exposto, presto votos de consideração e apreço.



    Atenciosamente,



    Desta forma, dessume-se que o sentenciado está sendo acompanhado periodicamente, coletando exames, apresentando quadro estável, havendo protocolo de encaminhamento ao SAMU em caso de agravamento de saúde, o que não foi necessário até a presente data. 



    Frise-se que as peculiaridades do agendamento de cirurgia devido ao encarceramento não são suficientes para a concessão da prisão domiciliar, tampouco as condições pessoais mencionadas pela defesa. 



    Portanto, considerando-se que o recorrido cumpre pena em regime fechado e a unidade prisional dispõe de tratamento adequado para a enfermidade que o acomete, enquanto aguarda a realização da cirurgia pretendida, tem-se que a decisão do Juízo a quo merece ser mantida. 



    Diante disso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa” (fls. 49-53, e-doc. 19).



    9. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo de primeira instância assentou que o reclamante “vem recebendo o atendimento médico de que necessita no interior do sistema prisional”.



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade judiciária, tornando-se imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, a que não se presta a reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora